Tribunal: STF
Processo: HC 206343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2021, por João Manoel Armôa Junior, advogado, em benefício de Alexandre Emiliano Alves, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 689.024/SP e, na parte conhecida, denegou a ordem, com recomendação de celeridade no julgamento da Apelação Criminal n. 0007904-74.2008.8.26.0266.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 18.2.2011, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 33 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 35 (associação para o tráfico de entorpecente) c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Em 25.2.2011, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Itanhaém/SP (Ação Penal n. 0007904-74.2008.8.26.0266) decretou a prisão preventiva do paciente, que não foi localizado.
    4. Em 22.8.2011, a denúncia foi recebida, sendo, no mesmo ato, decretada a revelia do paciente.
    5. Em 15.5.2015, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Itanhaém/SP (Ação Penal n. 0007904-74.2008.8.26.0266) condenou o paciente à pena de onze anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de mil, setecentos e noventa dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Houve equívoco: p juízo sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que teria respondido em liberdade à ação penal.
    A defesa do paciente apelou da sentença condenatória. 
    6. O paciente permaneceu foragido até 26.3.2018, quando o decreto prisional foi cumprido na Bahia.
    7. Em 24.7.2018, o juízo sentenciante corrigiu o erro material na sentença condenatória, negando ao sentenciado o direito de apelar em liberdade. 
    8. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2252412-60.2018.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista em 13.2.2019. 
    9. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.024/SP no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz. Nessa extensão, denegado. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENTES REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. RECOMENDAÇÃO AO RELATOR DA APELAÇÃO DE ENVIDAR ESFORÇOS PARA GARANTIR CELERIDADE NO JULGAMENTO DO FEITO ” (fl. 1, e-doc. 3). 
    A decisão monocrática transitou em julgado em 8.9.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    10. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante alega ausentes os requisitos autorizadores da custódia do paciente e excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa em 2015, logo após a prolação da sentença condenatória.
    Assevera que a defesa “nada fez para procrastinar o feito, muito pelo contrário, apresentou o Recurso e aguarda com ansiedade que este seja pautado, para realizar sustentação oral em plenário, a fim de demonstrar que a condenação é injusta e foge da realidade processual apresentada nos autos” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza “a morosidade e falta de interesse do Poder Público em pautar e julgar o Recurso de Apelo do paciente, conforme já afirmado, apesar de ter sua prisão ocorrido em 2019 e o processo passar a ter prioridade em sua tramitação” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressalta que “não se trata de um simples atraso, de uma ou duas semanas. In casu, o atraso já ultrapassa 06 (seis) anos desde a data que foi prolatada sentença, em que o paciente aguarda o julgamento de seu recurso, por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso” (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Face ao exposto, e ciente que o paciente ALEXANDRE EMILIANO ALVES, vem, por ser evidente a legitimidade ad causam, com a presença imperiosa do fumus bonis iuris e o periculum in mora, requer à este Afamado Ministro Relator: 
    a) requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, ante à ausência dos requisitos necessários para manutenção da prisão cautelar e pelo evidente excesso de prazo na formação da culpa; 
    b) que após concedida a medida liminar, que sejam requisitadas informações ao tribunal a quo e ao juízo de origem; 
    c) que seja concedida vista obrigatória Sub-Procuradoria Geral da República;
    d) no mérito, que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela ocorrência do excesso de prazo na análise do recurso de apelação interposto, em face a sentença condenatória ser datada de 15/5/2015, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal, sendo esta medida da mais Lídima Justiça” (fls. 11-12, e-doc.1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    12. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 689.024/SP e, na parte conhecida, denegou a ordem. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.9.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    13. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a alegação de manifesta ilegalidade autorizadora da revogação da prisão preventiva.
    14. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Itanhaém/SP, em 25.2.2011, com fundamento em manifestação do Ministério Público paulista (fl. 31, e-doc.2).
    Em 8.7.2011, o decreto de prisão preventiva foi reexaminado pelo juízo de primeiro grau, para adequá-lo às alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011:
    “Os corréus Thiago e Alexandre são acusados pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, cujas penas máximas cominadas, juntas, extrapolam em muito o limite mínimo estabelecido no art. 313, I do CPP com a redação da nova lei.
    Sendo a prisão preventiva a ultima ratio cabe-me justificar, fundamentadamente, a manutenção das prisões preventivas decretadas às fls. 245. 
    Remanescem hígidos, nos termos do art. 316 do CPP c/c arts. 312 e 313, I e II do CPP, os requisitos que ensejaram a custódia cautelar dos corréus Thiago e Alexandre, notadamente no tocante à conveniência da instrução criminal, e, com relação ao corréu Alexandre, também, agora, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o mesmo encontra-se voluntariamente foragido da Justiça (tanto que já ofertou defesa nestes autos) sem intenção, porém, de submeter-se à ordem judicial. 
    A manutenção das prisões preventivas decretadas mostra-se, outrossim, necessária, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, afiguram-se inadequadas à gravidade dos crimes e, notadamente, às condições pessoais dos corréus, sobre quem pesam indícios de autoria no comando do tráfico de drogas organizado na região, bem como insuficientes para a aplicação da lei penal, notadamente ao corréu Alexandre, que se encontra foragido da Justiça, e para a instrução criminal, à luz do motivo já esposado na decisão de fl. 309 (qual seja, o conhecido expediente de opressão e coação dos criminosos organizado aos 'funcionários' do tráfico e eventuais testemunhas, para salvaguardar seu pode paralelo), o que é corroborado pelo minucioso relatório de investigação acostado às autos às fls. 162/167. 
    Por tudo isso, o mero comparecimento periódico em Juízo ou a obrigação de recolher-se em domicílio do período noturno ou dias de folga, ou as proibições de frequentar certos lugares, de manter contato com pessoa determinada, ou de se ausentar da Comarca não se afigurariam suficientes nem adequadas, pelos motivos acima já expostos, notadamente ante as indicadas situações de chefia nas organizações criminosas, a indicar que soltos, os réus Thiago e Alexandre podem se valer de suas hierarquias para, inclusive através de interpostas pessoas, causar inconvenientes à instrução criminal” (fls. 125-126, e-doc. 4).
    Embora tenha sido expedido em 1º.3.2011, o decreto prisional foi efetivamente cumprido apenas em 26.3.2018, na Bahia.
    15. Em 24.7.2018, após a prisão do paciente, o juízo de primeira instância corrigiu o erro material constante da sentença condenatória, pelo qual havia sido permitido o apelo em liberdade:
    “Primeiramente, compulsando os autos, verifico que houve erro material na r. sentença de fls. 805/811. Assim, retifico-o para que passe a constar que: com relação ao corréu Alexandre Emílio Alves, os motivos que ensejaram a sua custódia preventiva persistiam, razão pela qual ele não pode recorrer em liberdade.
    Permanece, no mais, a r. sentença tal como lançada” (fl. 45, e-doc. 2). 
    16. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 13.2.2019, ao denegar o Habeas Corpus n. 2252412-60.2018.8.26.0000 com os seguintes fundamentos:
    “O paciente Alexandre Emiliano Alves, por sentença proferida, em 15 de maio de 2015, foi condenado à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e à pena de quatro anos, nove meses e cinco dias de reclusão, e mil, cento e dez dias-multa, por infração ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 18/30).
    Assegurado o apelo em liberdade, na sentença condenatória, constatado erro material, fora retificada, em 24 de julho de 2018, para constar que ‘com relação ao corréu Alexandre Emílio Alves, os motivos que ensejaram a custódia preventiva persistiam, razão pela qual ele não pode recorrer em liberdade’ (fls. 161). 
    O paciente teve a prisão preventiva decretada, em 25 de fevereiro de 2011. Cumprido o mandado de prisão, no Estado da Bahia, em 26 de março de 2018, segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada. 
    Diante do disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, não se pode dizer que a manutenção da prisão do paciente se reveste de ilegalidade, posto que a pena máxima privativa de liberdade cominada, em abstrato, ao delito em questão é superior a quatro anos.
    De outra parte, a manutenção da prisão processual não ofende o princípio da presunção de inocência desde que presentes ao menos um dos pressupostos, que diga da necessidade da custódia cautelar. Como é a hipótese dos autos. 
    O paciente teve a prisão preventiva decretada, no curso do processo. Manteve-se foragido durante a instrução criminal. Ademais, trata-se de reincidente. Circunstâncias a evidenciar que, em liberdade, poderá por em risco a ordem pública, presentes os requisitos para a prisão processual. 
    As circunstâncias fáticas, conforme consignado, no acórdão, aliadas às condições pessoais do paciente, justificam a manutenção da custódia processual. 
    Diante do exposto, por votação unânime, denegaram a ordem” (fls. 196-197, e-doc. 2). 
    17. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegada ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente:
    “O direito de recorrer em liberdade foi corretamente negado ao Paciente, conforme se apura da leitura do seguinte excerto do acórdão impugnado (fls. 196-197): (…)
    Pois bem, destaco que, inicialmente, a Magistrada de primeiro grau, em 25/11/2011, decretou a prisão preventiva do Paciente em 25/11/2011, com suporte em motivação concreta , pois, ao acolher os ‘fundamentos ministeriais, que ora adoto como razões de decidir notadamente no tocante à conveniência da instrução criminal’, deu relevo à gravidade concreta da conduta criminosa praticada e ao elevado grau de periculosidade do Paciente, pois os ‘denunciados estão envolvidos com o Partido do Crime’; ‘comandam o tráfico ilícito de entorpecentes em vários bairros de Itanhaém, fazendo parte de uma associação criminosa estável’; e existe ‘envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e com o PCC’ (fls. 30-31). 
    Vale pontuar que o decreto prisional é legítimo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já externou ser ‘idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (STF, HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016). 
    Assevero, ainda, que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia de ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 
    É fundamental, também, esclarecer que a mesma Magistrada, em 8/7/2011, reapreciou a necessidade de se aprisionar cautelarmente o Paciente e constatou que (fls. 63- 64): (…)
    Vejo que nessa oportunidade em que revisou e reiterou a necessidade de enclausurar cautelarmente o Paciente, a Magistrada já levou em consideração o fato de que ele era foragido da Justiça. Entendo pertinente rememorar que no entendimento desta Corte, ‘'[a] fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória' (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)’ (AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 
    In casu, sublinho que, de acordo com o acórdão impugnado, esse mandado de prisão preventiva foi cumprido em 26/3/2018 no Estado da Bahia (fl. 196). 
    Assim, verifico que perde relevo o fato de que, entre a data em que prisão preventiva foi decretada e efetivada, o Juízo sentenciante incorreu em erro material ao conceder o direito de recorrer em liberdade ao Paciente sob o fundamento de que ele teria respondido ao processo solto e não foragido, como bem pontuou quando reconheceu seu equívoco em 24/7/2018 (fl. 175) e conforme referendado pelo Tribunal a quo no aresto impugnado. 
    Nesse sentido, mutatis mutandis: (...) 
    Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, observo que a instância ordinária não apreciou tal tema, o que impede a manifestação desta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    Em que pese a impossibilidade de apreciação desse tópico por este Tribunal, em consulta ao site mantido pela Corte estadual, pude constatar que o último andamento processual dos autos da Ação Penal originária é datado de 12/7/2021 e o processo estava concluso ao relator. 
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a impetração e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus. Contudo, DETERMINO a remessa da cópia da presente decisão ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a recomendação, ao Relator da Apelação n. 0007904-74.2008.8.26.0266, de que envide esforços para garantir celeridade no julgamento do aludido feito” (fls. 2-4, e-doc.5). 
    18. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.816-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
    1. (...)
    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. (...)
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.
    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.
    3. (...)
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).
     19. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa, a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    20. É de se registrar que, embora não tenha analisado o tema do excesso de prazo para o julgamento do recurso apelação interposto pela defesa do paciente, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, recomendou celeridade no julgamento do recurso. 
    21. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora